Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700870-95.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA SILVA RESENDE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em que pese conste do recurso da agravante ter sido deferida a gratuidade de justiça, não se observa ter havido a concessão do benefício na origem. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 79 do RITRJE/DF - Res. 20/2021): (i) juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento do preparo recursal específico ao agravo de instrumento nos Juizados, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 8 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito